Tribunal: TJES
Processo: 0010888-69.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010888-69.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JACINTHO DA ROZA MACHADO e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O termo de inspeção é um instrumento elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente.

2. A manifesta imprestabilidade do documento esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado.

3. A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral.

4. Recurso da EDP parcialmente provido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0010888-69.2018.8.08.0011

Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.

Apelados: Jacintho da Roza Machado e outra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. contra a sentença de fls. 91/94, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação anulatória ajuizada por Jacintho da Roza Machado e outra, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito e condenar a EDP ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais de fls. 97/104, a EDP alega em síntese que (a) constatou que a unidade usuária encontrava-se irregular e não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica no imóvel; (b) o termo de inspeção observou todos os requisitos necessários; (c) é de responsabilidade do usuário manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade, bem como a conservação e custódia dos equipamentos; (d) o dano moral não foi configurado e, caso mantida a condenação, o valor da indenização deve ser reduzido.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade na qual apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Contudo, é assente na jurisprudência deste Tribunal a orientação sobre “a insuficiência do TOI, se produzido unilateralmente pela prestadora, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão público competente, proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório.” (TJES, Apelação Cível, 011160074347, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020).

No caso vertente, a concessionária afirma que acostou aos autos conteúdo probatório suficiente, no qual não deixa dúvida que a irregularidade detectada mediante o TOI impedia o correto faturamento da energia elétrica utilizada na unidade consumidora, motivo pelo qual emitiu fatura de consumo acumulado, cobrando as diferenças.

O documento, contudo, foi confeccionado unilateralmente pela concessionária e sem a presença de testemunhas, tampouco dos proprietários da unidade consumidora.

Logo, é manifesta a imprestabilidade da inspeção realizada unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, o que, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade do corte do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica dos apelados.

Nesse sentido, dentre tantos, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

2. Nessa oportunidade, os funcionários da concessionária ao trocarem o medidor de energia em inspeção realizada sem prévia comunicação ao consumidor, sem conferir-lhe oportunidade para que pudesse acompanhar a produção da prova e contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica, agiu em desconformidade com o procedimento previsto na legislação pertinente, não sendo possível cobrar o débito apurado mediante procedimento unilateral.

3. Diante deste cenário, estando demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, não há o que se falar em cobrança retroativa a título de refaturamento, motivo pelo qual entendo que a r. sentença proferida pelo Douto Juízo a quo deve ser mantida, sobretudo porque a indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar os danos sofridos, pois razoáveis e proporcionais.

4. De ofício, altera-se os consectários legais porque matéria de ordem pública, a fim de que o valor da indenização por danos morais seja corrigida desde a citação, por se tratar de relação contratual, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem .

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível, 011190029907, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SUSPENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PAGAMENTO DE DÉBITO REALIZADO RELIGAÇÃO ATRIBUÍDA À CONSUMIDORA TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO PROVA PRODUZIDA DE FORMA UNILATERAL IMPRESTABILIDADE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E RETIRADA DO RELÓGIO MEDIDOR ATO ILÍCITO IDENTIFICADO SENTENÇA REFORMADA APELAÇÃO PROVIDA.

1 Segundo a jurisprudência deste sodalício [...]o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negada pelo consumidor.[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013189000147, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018)

2 - Uma vez que à hipótese incidem os regramentos do microssistema consumerista quanto ao ônus da prova e à míngua de qualquer elemento contundente e legítimo para elucidar a questão, a suspensão do fornecimento de energia pela recorrida se demonstra prática de ato ilegal passível de reparação à autora a título de dano moral.

3 - Segundo o art. 81, da Resolução Normativa nº 414/2010, [...]é de responsabilidade da distribuidora a manutenção do sistema de medição externa, inclusive os equipamentos, caixas, quadros, painéis, condutores, ramal de ligação e demais partes ou acessórios necessários à medição de consumo de energia elétrica ativa e reativa excedente, denotando ser ilegal transferir os custos da religação do sistema para o consumidor a pretexto de adequações técnicas.

4 - Apelação conhecida e provida para, reformando a sentença impugnada, declarar a inexistência de débitos decorrentes de multas ou de recuperação de consumo atinentes ao Termo de Ocorrência e Inspeção TOI nº 119872 em nome da autora, bem como condenar a apelada a pagar à requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

(TJES, Apelação Cível nº 024170340764, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, DJ: 11/02/2020)

Todavia, embora afastada a cobrança e os meios coercitivos a ela inerentes, tenho que as peculiaridades da causa não ostentam gravidade suficiente para a condenação da EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A no pagamento de indenização por danos morais, notadamente porque não houve a comprovação da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, tampouco a inscrição do nome da apelada nos órgãos de restrição cadastral.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MAIOR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E DE COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores (AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 04-10-2018, data da publicação/fonte: DJe 11-10-2018). No caso, não está configurado dano imaterial porque a conduta da ré de cobrar valores indevidos importou para o autor em mero dissabor a que todos estão sujeitos nas relações contratuais. Não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica para o autor e também não ocorreu cobrança vexatória ou situação hábil a sujeitá-lo a constrangimento. 2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170086455, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023)

“[...] 4. A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados. “(TJES, Apelação Cível, 021190038899, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, DJe: 08/10/2021)

“[...] 4) Apesar da cobrança irregular do débito, não há notícia nos autos a respeito da interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência do autor e nem da inscrição de seu nome em cadastro de devedores, tendo havido somente o envio de 02 (duas) correspondências para a sua casa com a referida cobrança indevida, o que não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, especialmente porque a forma como se deu a cobrança não foi vexatória e nem expôs o demandante a qualquer tipo de constrangimento. (TJES, Apelação Cível, 047170034244, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/06/2020, DJe: 09/11/2020)

Nesse contexto, dou parcial provimento ao recurso interposto, tão somente para afastar a condenação da EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A ao pagamento de indenização por danos morais em favor da apelada e redimensionar os ônus sucumbenciais, a fim de o pagamento da custas processuais se dê pro rata, em razão da sucumbência recíproca, e, por conseguinte, condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte adversa, cujo montante fixo em 10% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.